Tribunal: TJDFT
Processo: 0733299-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, em ação de conhecimento ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de mora quanto à fatura de junho/2023 de cartão de crédito e ao CDC creditado em 26/07/2023, assegurar o pagamento do débito na quantidade original de parcelas e condenar o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais, em razão de falha na quitação de fatura, cancelamento de cartão de crédito e inscrição indevida em cadastro de inadimplentes. O autor pretende a majoração da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado às circunstâncias do caso ou se deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo presumido o prejuízo decorrente do próprio ato ilícito, conforme entendimento do STJ (AgRg no Ag 1.379.761/SP).
4. A fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo à dupla finalidade de compensar o ofendido e desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem ensejar enriquecimento sem causa.
5. O Superior Tribunal de Justiça admite a revisão do valor arbitrado a título de danos morais apenas quando se mostrar manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não ocorre quando a quantia se insere em patamar razoável, conforme precedentes (AgInt no AREsp 2222252/SP; AgInt no AREsp 2098216/SP).
6. Embora reconhecida a falha na prestação do serviço bancário, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se suficiente para reparar o abalo experimentado, sem configurar quantia irrisória ou desproporcional às circunstâncias do caso concreto, estando alinhado aos parâmetros adotados em casos análogos pela jurisprudência do TJDFT.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
2. A revisão do quantum indenizatório em sede recursal somente é cabível quando o valor fixado se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante.
3. É adequada a manutenção da indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) quando alinhada aos parâmetros de razoabilidade e à jurisprudência do tribunal em casos análogos.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; CPC, art. 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 02.05.2011; STJ, AgInt no AREsp 2222252/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 17.03.2023; STJ, AgInt no AREsp 2098216/SP, Quarta Turma, DJe 04.10.2022; TJDFT, Acórdão 2025095, 0717030-20.2023.8.07.0005, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 12.08.2025; TJDFT, Acórdão 1730524, 0741418-33.2022.8.07.0001, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13.07.2023, DJe 26.07.2023.